Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-27.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. ATENUANTE. REDUCAO DA PENA AQUEM DO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por embriaguez ao volante à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, à razão mínima, e suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 2 meses; tendo sido concedida a substituição da sanção corporal.
2. O acusado foi condenado por conduzir automóvel com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
3. A Defesa requer a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea justifica a fixação da pena em patamar inferior ao mínimo legal previsto para o tipo penal no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306.
Jurisprudência relevante citada: STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO, 597270, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, PLENÁRIO, data de julgamento: 26/03/2009. TJDFT, Apelação Criminal, 07000959120228070019, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/3/2023. TJDFT, Apelação Criminal, 07002304620218070017, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023.